Tribunal: TJES
Processo: 5002738-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002738-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO DOMINGOS MODENESI FILHO e outros

AGRAVADO: SERGIO DE PAULA PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM PREPARO. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO PARA EFETUÁ-LO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o
caput
do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

2. O presente agravo interno foi interposto desacompanhado de preparo, motivo pelo qual foi determinado aos agravantes que o efetuassem em dobro, nos termos do § 4º do referido artigo, para sanar o vício.

3. Os agravantes, porém, quedaram-se inertes, configurando-se a deserção.

4. Recurso não conhecido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002738-37.2024.8.08.0000

Agravante:
Gilberto Domingos Modenesi Filho e Outro

Agravado:
Sergio de Paula Pereira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Gilberto Domingos Modenesi Filho e Paulo Geovani Modenesi contra a decisão monocrática de id. 7617334, que não conheceu do agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 8043375, os agravantes alegam em síntese que (a) à luz do princípio da taxatividade mitigada, o agravo de instrumento deve ser admitido; (b) as questões de fato delimitadas na decisão saneadora proferida em 1º grau podem ser complementadas; e (c) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e admitir o agravo de instrumento, dando-lhe provimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de deserção

Conforme o
caput
do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

O presente agravo interno foi interposto desacompanhado de preparo (id. 8043375), motivo pelo qual foi determinado aos agravantes que o efetuassem em dobro (id. 8764340), nos termos do § 4º do referido artigo, para sanar o vício.

Os agravantes, porém, quedaram-se inertes, configurando-se a deserção.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO REALIZADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DOBRO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”; 2. O recolhimento do preparo para o recurso principal, não se aproveita para o agravo interno posterior; 3. Não procedida a regularização do preparo recursal, com o seu recolhimento em dobro após regular intimação, impõe o não conhecimento do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002667-35.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.07.2024)

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de deserção e não conheço do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 19/08/2024 - 23/08/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.